Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FALSO CONTATO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SÚMULA 479 DO STJ. VAZAMENTO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. HIPERVULNERABILIDADE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para declarar a inexistência dos débitos relativos à contratação de empréstimo e pagamento de boleto com cartão de crédito, bem como a condenação da Instituição Bancária a compensá-la pelos danos morais experimentados. Em suas razões, defende que o interlocutor da ligação possuía seus dados bancários e seguiu as instruções dada a verossimilhança do contato. Ademais, sustenta que trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida pelo recorrido, nos termos da Súmula 479 do STJ. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões (ID 60234916).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo dispensado tendo em vista a demonstração da condição de hipossuficiência, o que motiva o deferimento da gratuidade de justiça.

3. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que na data de 14/12/2023, a recorrente foi vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, pois recebeu mensagem pelo aplicativo whatsapp seguido por uma ligação com identificação do NUBANK, informando sobre a contratação de empréstimo em sua conta. O interlocutor declinou alguns dados que pediu fossem confirmados pela recorrente. Mas, por se tratar de pessoa leiga a autora pediu auxílio da filha, oportunidade em que o suposto atendente informou todos os dados da conta de sua genitora. Frise-se que o suposto preposto do Banco ainda pediu à autora que acessasse o aplicativo do Banco e confirmasse que o número originador da chamada era o mesmo constante naquele canal, por medida de segurança. Em seguida, afirmou que a situação havia sido solucionada. No entanto, ao acessar a conta no dia seguinte, verificou a contratação de empréstimo bancário, além do pagamento de boleto com cartão de crédito, feitos sem o seu conhecimento e autorização.

5. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque os fraudadores dispunham dos dados sigilosos relativos à conta corrente da recorrida.

6. Aliás, no caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.

7. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham dos dados pessoais da recorrente, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).

8. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.

9. Em recente julgamento, a 3a. Turma do STJ entendeu que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

10. Ademais, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que a recorrente não possui o entendimento mínimo necessário para constatação de irregularidades e fraudes, mormente por ser dona de casa, com nível básico de escolaridade, se inserindo na condição de hipervulnerável. Nesse quadro, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor.

11. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, porquanto a recorrente não logrou demonstrar comprometimento da sua subsistência e a de seus familiares, notadamente pelo fato de ter sido efetuado empréstimo e o pagamento do boleto ocorreu por meio de crédito com limite disponibilizado no cartão de crédito.

12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos de R$15.000,00 (quinze mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais), relativos à contratação de empréstimo e pagamento de boleto vinculados à conta corrente e cartão de crédito da recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.

13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.